Tribunal: TJMT
Processo: 0001624-10.2019.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001624-10.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAGMAR JOSE TASSI - CPF: 580.647.961-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), EVERTON LEMES TASSI - CPF: 703.658.631-14 (VÍTIMA), SIMONE FRANCISCA TASSI - CPF: 022.423.881-77 (VÍTIMA), ARISTIDES NUNES DA CONCEICAO - CPF: 326.156.041-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

LESÃO CORPORAL,
AMEAÇA
,

CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO

E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

– CONDENAÇÃO –
1.
RECURSO
DEFENSIV
O

–
1.1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

DO A
CUSADO
EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL
– ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA
E AUSÊNCIA DE DOLO
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES –
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO –

1.2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

PARA
CONTRAVENÇÃO PENAL
VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – AGRESSÃO QUE DEIXOU HEMATOMAS NA VÍTIMA
–
1.3. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO – ALEGADA INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO –
PALAVRA
DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS –
1.4. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
–

ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA DE RISCO DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO –
INCONSISTÊNCIA DA TESE
–
COMPROVADA A DISPONIBILIDADE DOREVÓLVERPARA USO DO
ACUSADO
–CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO–
2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
S
DE DIREITOS – ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – POSSIBILIDADE –
VEDAÇÃO LEGAL – ART. 44 DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
3.
RECURSO

DEFENSIVO
DESPROVIDO
E
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
PROVIDO.

1.1.
Não se pode falar em absolvição do
acusado
em relação ao crime de lesão corporal
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando
,
outrossim,

a
sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima
e das testemunhas
, que firmemente
apontaram-no
como o autor
desse fato criminoso
. Além disso, nos
delitos dessa natureza, as palavras da
vítima
têm relevante valor probatório
.

E
, o fato
de o
apelante estar supostamente
alterado no momento
da discussão
, seja porembriaguezdecorrente de álcool ou mesmo por simples exaltação dos ânimos, não
pode ser traduzido em
empecilho
ao
reconhecimento do crime
acima narrado
,
e
is
que
não há evidências de que
essa condição tenha implicado em
quadro clínico de inconsciência.

1.2. É in
viável a desclassificação
do crime de lesão corporal
para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que somente é autorizada a aplicação subsidiária do art. 21, da Lei
de Contravenção Penal
, quando inexistir ofensa à integridade física da pessoa agredida,
o
que não é o caso d
estes autos.

1.3. Não
há dúvida acerca da ocorrência d
e
contravenção penal de vias de fato, quando
for
praticad
a
, sem a presença
de
animus
vulnerandi
, atos agressivos que
, embora
não
tenham
result
ado
danos corporais à
s
vítima
s, trata-se de
situação de violência perpetrada

contra elas.

É o
que basta
à configuração da
contravenção penal vias de fatos
.

1.4
.
Deve ser mantida a condenação do
acusado
pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
eis que

restou
comprovada a apreensão do
revólver
por policiais militares
na
residência
daquele
, em local de fácil acesso e do qual
ele
tinha pleno conhecimento, sendo, portanto, inaplicável,
à
espécie,
a absolvição com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
.

2.
Tratando-se de crime
pratica
do
com
violência
e grave ameaça, no ambiente doméstico e familiar, é inviável a
substituição
da
pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos
, eis que não preenchido requisito legal
do art. 44, do Código Penal
. Aliás,
acerca do tema, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
consolidou o seu entendimento ao editar
a Súmula
n. 588
,
nos seguintes termos:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência
ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição
da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3.
Recurso
defensivo
desprovido
e

recurso do Ministério Público provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s pelo
Ministério Público
e
por

Dagmar José Tassi
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Mirassol d’Oeste
,
prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0001624-10.2019.8.11.0011
,

código
269585
,
condenando o
segundo
pela prática do
s
crime
s
de
lesão corporal e de
ameaça
, por três vezes,
(
art
s
.
129, §9º e

147,
caput

c/c 70,
do Código Penal)
e
d
a
contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), com as imp
licações da Lei Maria da Penha
; bem como
pelo delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei n. 10.826/2003),
em concurso material,
aplicando-lhe as penas de
1 (um) mês e 13 (treze) dias de prisão simples e
de
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, com o

pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a serem cumpridas em regime aberto
. Ademais, deve
ser registra
do
que a pena privativa de liberdade foi substituída por
2 (
duas
)
restritivas de direito, a serem fiscalizadas pelo juízo das execuções penais
.

O Ministério Público, forte nas razões
que estão
no ID 96143024
,
p. 226/230
,
pugna pela re
forma da sentença
condenatória
no ponto em que o juízo de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o fundamento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 44, I, do Código Penal.

Dagmar José, por sua vez, n
a
peça recursal
que se encontra no
ID
96143044
, pleiteia
(
i
)

sua absolvição
quanto ao crime de lesão corporal
, alegando insuficiência de provas
do dolo

na
conduta
.

E
, subsidiariamente,
postula:
a desclassificação do delito
de lesão corporal
para a contravenção penal de vias de fato;
(
ii
)
sua absolvição em relação
à contravenção
vias de fato, ao argumento de que inexiste prova do d
olo

na conduta
; e
(
ii
)
sua absolvição pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta
.

Nas
contrarrazões
encontradiças

no ID
96143043, Dagmar José postula o desprovimento do
recurso do
Ministério Público
; e,
nas
contrar
razões constantes do ID
96143048
,

colima o desprovimento d
o
recurso
defensivo.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
visto

no ID
100697973
manifestou
-se
pelo desprovimento
do recurso defensiv
o
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se vê

no ID
96143024
,
p. 3/7
, narra
os fatos desta forma:

[...]

1
º
Fato:

No dia 26 de maio de 2019, por volta das 19h0
0
min, na residência localizada na Rua Deputado Emanuel Pinheiro, s/n, no bairro Alto da Boa Vista, neste município e Comarca de Mirassol Deste/MT, o denunciado
Dagmar José T
a
ssi
ofendeu a integridade corporal de sua irmã Simone Francisca Tassi, causando-lhe lesão corporal, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP e Laudo de fl. 46-I
P.

2º
Fato:

Na ocasião supracitada, o denunciado
Dagmar José Tassi
praticou vias de fato contra o menor
Éverton
Lemes Tassi
e em face de
Aristides Nunes da Conceição
, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP e Termo de De
clarações de fls. 16-IP e 19-IP.

3º Fato:

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado
Dagmar José Tassi
ameaçou
Aristides Nunes da Conceição, José Carlos Lemes Tassi
e o menor
Éverton
Lemes Tassi
, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP e termos de representação criminal de fls. 17-IP (Aristides), 20-IP (
Éverton
) e 29-IP (José Carlos).

4º Fato:
Nas mesmas circunstâncias de data, na residência localizada na Rua Dom Aquino, n
º
72, no Bairro Alto da Boa Vista, neste município e Comarca de Mirassol Deste/MT, o denunciado
Dagmar José Tassi
possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP e Termo de Apreensão de fl. 07-I
P.

Histórico dos fatos:

Apurou-se que o denunciado
Dagmar
se encontrava na residência de sua genitora
Lucinda Dias Tassi
, de 74 anos de idade, junto com seu irmão
Edmar Braz Tassi
, o filho deste e seu sobrinho
Éverton
Lemes Tassi
, e sua irmã
Simone Francisca Tassi
, conversando sobre assuntos familiares, ocasião em que
Dagmar
, embriagado, iniciou uma discussão chamando
Simone
de mentirosa, e afirmando que lhe daria um tapa na cara.

Ato contínuo, a idosa
Lucinda
interveio e disse para o denunciado respeitar
Simone
, que ali não era lugar de briga, e que
"lugar de bêbado curar ressaca era na cama e não enchendo o saco dos outros''
.

Nesta ocasião, não gostando do comentário, o denunciado agarrou a idosa
Lucinda
pela blusa e quase a derrubou no chão. Neste momento,
Éverton

e
Simone
foram acudir
Lucinda
, ocasião em que caíram com o denunciado
Dagmar
no chão e entraram em vias de fato.

Em seguida,
Simone
, na tentativa de acudir sua genitora, desferiu um golpe de panela contra o denunciado
Dagmar
, que revidou e lhe desferiu 02 (dois) socos e puxões de cabelo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 46-IP.

Ainda na ocasião,
Aristides
tentou pedir para o denunciado
Dagmar
se acalmar, porém este se voltou contra ele, e entraram em vias de fato, tendo o denunciado
derrubado
-o
no
chão.

Ato contínuo,
Éverton
,
Aristides
e
José Carlos
seguraram o denunciado
Dagmar
até a chegada dos policiais militares, ocasião em que o denunciado proferiu ameaças de morte dizendo para
Aristides "eu vou matar você! E vou também lá em Vila Bela matar o
Éverton
e José Carlos! "
, afirmando que tinha uma arma de fogo em casa e que quando saísse da cadeia
"iria matar todo mundo dali, desde o mais novo até o mais velho"
.

Após, quando da confecção do boletim de ocorrência, os policiais militares receberam a informação de que o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda um revólver de cor prata em sua casa. Assim, os policiais se deslocaram até a residência do denunciado
Dagmar
, local onde, após buscas, lograram êxito em localizar e apreender 01 (um) revólver da marca Smith &
Wesson
, calibre 38, niquelado, número de série 1674, conforme Termo de Apreensão de fl. 07-1P.

[...]
.
Destaques no original

Do recurso
de
Dagmar José Tassi

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade d
os ilícitos
narrado
s
na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(
ID 96143024
,
p. 7/8
)
;

boleti
m
de ocorrência (
ID 96143024
,
p. 9/11
)
;

termo de
apreens
ão (
ID 96143024
,
p. 14
)
;

pedido de providências protetivas (ID 96143024
,
p. 21/23 e 36/38); termos de representação criminal (ID 96143024
,
p. 26, 30, 35 e 42); laudo de avaliação preliminar (ID 96143024
,
p. 64);

L
audo
P
ericial n
. 2.3.2019.36211-01
,
e
xame de eficiência de arma e munição e confronto balístico de

arma de fogo e projéteis
(ID 96143024
,
p. 142/154);

bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Não
obstante

Dagmar José
pretenda ser absolvido

da
s
imputaç
ões
que lhe fo
ram
atribuída
s
, alegando que não há provas suficientes para embasar um decreto condenatório,
a
sua pretensão não deve ser acolhida, porquanto, ao contrário do que afirma
,

a
prova produzida
durante a instrução
process
ual
evidencia o cometimento
por parte dele do
s

crime
s
de
lesão corporal,
ameaça
, posse irregular de arma de fogo e
da contravenção
penal
narrados na peça acusatória.

No
tocante à autoria delitiva do crime
de lesão corporal
perpetrado contra a vítima
Simone Francisca Tassi
–

irmã
do
apelante –
,
apesar
da
negativa
deste
, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o édito judicial, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual
deixa claro
o cometimento
desse
crime.

Nesse sentido,
vejam
estes fragmentos das declarações
que
a vítima

Simone Francisca
prestou na primeira fase da persecução penal:

[
...
]

QUE estavam conversando em família e o suspeito, que estava embriagado, começou a chamar a declarante de mentirosa, dizendo que ia dar um tapa na boca dela; QUE a genitora da declarante (e do suspeito), DONA LUCINDA, repreendeu o suspeito dizendo que lugar de bêbado era na cama e com isso o suspeito ficou nervoso, de modo que ele "grudou na blusa da minha mãe e ela caiu"; QUE o EVERTON (sobrinho
da
declarante, menor de idade) segurou o suspeito e começaram a "r
ol
ar no chão"; QUE a declarante deu uma panelada no suspeito para ele soltar o EVERTON;
QUE o suspeito então veio e deu dois socos no rosto da declarante, golpes estes que ela informa que deixaram o entorno do olho esquerdo roxo e a região bastante dolorido
; QUE daí em diante a declarante só sabe que vieram outros parentes acudir, mas não viu mais nada porque a levaram para dentro do quarto junto com seu filho de colo, de modo que só soube da localização do revólver apreendido quando estavam registrando o BO na PM; QUE nunca tinha
vistou
ou ouvido falar deste revólver antes; QUE informa que o suspeito é uma pessoa boa quando não está bebendo, mas quando bebe fica bastante alterado; QUE
o
suspeito nunca tinha agredido sua mãe fisicamente, contudo "agredia com palavras-frequentemente"; QUE a declarante deseja solicitar medidas protetivas contra o s
uspeito
; QUE as outras pessoa que estavam presentes no momento das agressões contra si e contra sua mãe foram o ARISIDES (seu cunhado) e a ADEVANIR (sua irmã);

[
...
]

(
Simone Francisca Tassi

–
fragmentos do
d
epoimento extrajudicial –
ID 96143024
,

p.
19/20
).

Em
juízo,
Simone Francisca
confirmou a lesão sofrida em razão da agressão
produzida
pelo apelante, esclarecendo
, outrossim,
que
seu irmão
lhe
desferiu
três socos
sendo que
dois deles acertaram seu olho e, em decorrência
dess
e
fato,
ficou
por volta de 15
dias com hematomas no rosto
(ID 96143031).

Ademais,
as
lesões corporais provocadas pelo apelante
em
Simone Francisca
encontra respaldo
também
nas demais provas colhidas durante a instrução processual, cumprindo destacar, nesse ponto,
as declarações d
e
:

Everton Lemes Tassi,
Aristides Nunes da
Conceição
,

José Carlos Lemes Tassi,
Edna Aparecida Lemes de Oliveira
e Lucinda Dias Tassi
que, na fase judicial, afirm
aram que
, no meio da discussão
o recorrente

investiu contra a irmã e acertou dois
socos
no
olh
o d
ela
, que
ficou com hematomas no rosto
por
alguns dias
(
IDs
96143030,
96143032,
96143033, 96143034
e 96143035
)
.

Por sua vez, a
testemunha
Edclilson
Moreira
Velozo
, policia
l

miliar
que atende
u
a ocorrência, relat
ou

em juízo
que
Simone Francisca estava lesionada quando chegaram à residência e afirm
ou
que o apelante era o autor da agressão
, conforme se infere
destes trechos do

depoimento
que a
quele
prestou à
autoridade judiciária
:

[...]
Nós fomos acionados via
copom
, e informados que um indivíduo estaria agredindo familiares no bairro Alto da Boa Vista e que já havia sido contido por alguns familiares, por
é
m estava extremamente alterado (...). Já visualizando que a irmã dele esta
va
lesionada, fi
z
emos o ato de algemamento (...).
F
omos verificar dentro da residência, a irmã dele nos relatou que teria entrado em discussão com o mesmo e esse teria desferido um soco nela e que também estava agressivo e também estava tentando ir próximo à mãe dela. (...).
Eu não me recordo onde era a lesão da Simone, mas
lembro que ela
estava le
si
onada. (...).
[...].
(
Edclilson
Moreira
Velozo
, policial militar
, trecho de seu
d
epoimento
judicial,
ID 96143037
).

Milita, ainda, em desfavor da tese absolut
ória sustentada pelo apelante, o exame
clínico
realizado na vítima
(
ID
96143024
,
p. 12
)
,
em cujo documento
consta a existência
de
trauma edema

n
o

rosto

de

Simone Francisca
;
bem assim, o laudo de avaliação preliminar
(
ID 96143024
,
p. 64
)
, que descreve se tratar de lesão corporal de natureza leve
,
cuja con
statação
se
coaduna com os fatos narrados pela
ofendida

durante a instrução processual
,
segundo os quais
teria sido agredida
por seu irmão, o

recorrente
.

Como se sabe,
nos casos de crimes des
s
a natureza, praticados, em regra, na intimidade
familiar
, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie em debate.

A
propósito, em relação ao assunto, e
sta é
a
posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LESÃO CORPORAL, DETRAÇÃO PELO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE ABSOLVISÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER COMPROVADA - MEIO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - LESÕES CORPORAIS APARENTES - PREMISSA DO TJMT – AMEAÇAS - DESCRIÇÃO COERENTE - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA - MEDIDAS PROTETIVAS E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - ATOS VOLUNTÁRIOS - CRIME DE NATUREZA FORMAL/INSTANTÂNEO - CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - ADOÇÃO DO PARECER DA 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL PER RELATIONEM - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - APELANTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TEMPO SUPERIOR FIXADO NA SENTENÇA - ACORDÃO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA APLICAR DETRAÇÃO PENAL E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO CUMPRIMENTO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação. (TJMT, AP nº 128857/2017; TJMT, AP nº 29041/2018)

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (TJMT, AP N.U 0019126-68.2016.8.11.0042)

A ameaça resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas e o representou criminalmente, de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017).

“É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.” (TJMT, AP nº 66195/2018
)

“
Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.” (TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013)

Se “o tempo em que o apelante permaneceu preso preventivamente superou a própria pena fixada na sentença condenatória, resultando no integral cumprimento da reprimenda, o que enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade.” (PGJ, Parecer nº 000879-026/2019)

Reconhece-se a extinção da punibilidade “face ao cumprimento integral da pena em regime mais severo que o fixado na sentença” (TJMT, AP N.U 0000845-56.2017.8.11.00980).

(TJMT, N.U 0001484-07.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 22/01/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.

Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.

(
TJMT,
N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020)
.

Destacamos

No que diz respeito
à alegação de ausência de dolo
na prática do crime de lesão corporal
,
é certo que o
apelante
não
trouxe

a
estes
autos
um
elemento
de convicção capaz
de

desconstituir a versão acusatória, limitando-se
a

declara
r que
não teve intenção de ofender a integridade física da vítima
, não havendo
, pois, a
vontade livre e consciente de praticar a figura típica. Contudo,
é cediço que esse tipo de
argumento não
tem
força bastante para
afasta
r a tipicidade da conduta

criminosa
imputada à sua pessoa
.

E tais assertivas têm consistência,
porque o
fato de o
apelante
estar supostamente embriagado

ou
com os
ânimos
exaltados
,

no
momento em que agrediu a vítima
, não pode

ser
traduzido
em

empecilho
ao reconhecimento do crime
de lesão corporal
, pois não há evidências de que
seu
estado

etílico
o
tenha levado
a
algum quadro clínico de inconsciência
. Ademais,
deve ser registrado
que
a única embriaguez capaz de isentar o agente de pena é a completa, fortuita ou por força maior (art.

28, §1º do Código Penal)
,
cuj
a hipótese, por ce
r
to,
não
se
aplicada
ao caso
sob apreciação
.

Em

relação ao pedido subsidiário
visando a
desclassificação
do crime
de lesão corporal

para a contravenção penal de vias de fato,
prevista
no art
.
21, d
o Decreto-
Lei n
.
3.688/41,
melhor sorte não assiste ao apelante
, porquanto

este
dispositivo legal
tem
aplicação de caráter subsidiário
, ou seja,
somente
pode ser aplicado nos
casos
nos quais
não se
constata
lesões
corporais na
vítima
, o que, cl
aramente
,
não é o caso
destes
,
eis que
,
como
foi
mencionado alhures, a vítima ficou
vários
dias com hematomas no rosto por conta da agressão
do
recorrente
.

No
que diz respeito

à contravenção penal de vias de fato,
pela qual responde,

sem embargo de
o
a
pelante
ter
afirm
ado
que não
há provas suficientes de que tenha praticado a conduta prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 contra
as vítimas Everton e Aristides
, a versão
dele
para os fatos não encontra respaldo nas
demais
provas coligidas
nestes
autos, uma
vez que
a
s
pa
lavra
s

dessas duas
vítima
s
se mostra
m
firme
s
e coerente
s
desde a fase policial.

Os
dois
ofendid
os
,
quando
fo
ram
ouvid
os
,
narraram

a ocorrência da
contravenção pena
l de
vias de fato
, destacando,
que quando o apelante investiu contra a própria mãe –
senhora
Lucinda – derrubando-a ao chão
,
Everton (neto
de
Lucinda) interveio e entrou em luta corporal com
ele
, conseguindo, por um tempo, contê-lo e, após, com a chegada da vítima Aristides – que foi chamado para apaziguar os ânimos –,
o
recorrente
, muito exaltado, investiu
contra sua irmã Simone
Francisca
agredindo-a, oportunidade em que Aristides tentou imped
i-lo
e foi derrubado ao
chão
,
quebrando seus óculos
,
relatos,
ess
e
s,
que fo
ram
confirmad
os
pelos depoimentos das
demais
pessoas

inquiridas
nas duas fase
s
da persecução penal
(ID 96143029)
. Outrossim, cumpre destacar
que
o insurgente,
ao ser interrogado em juízo, disse que não se lembra de
nada que ocorreu no dia dos fatos
...

Vê-se, pois, que
não há a menor dúvida
acerca da
ocorrência da contravenção penal de vias de fato, eis que o apelante praticou, sem a presença
de
animus
vulnerandi
, atos agressivos que
, embora
não
tenham
result
a
do
danos corporais
aos ofendidos
,
trata-se de
situação de violência perpetrada
contra
Everton e Aristides
.

É o
que basta
à configuração da
contravenção penal vias de fato
.

No que diz respeito ao

pedido de absolvição
do apelante em relação ao
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03)
, é forçoso reconhecer que esse pleito
, igualmente,
também não merece prosperar.

A
materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(
ID 96143024
,
p. 7/8
)
;
boleti
m
de ocorrência (
ID 96143024
,
p. 9/11
)
; termo de apreensão (ID 96143024
,
p. 14);

L
audo
P
ericial n
. 2.3.2019.36211-01
,
e
xame de eficiência de arma e munição e confronto balístico de

arma de fogo e projéteis
(ID 96143024
,
p. 142/154)
indicando que se trata de um revólver, calibre 38,modelo
Special
, marca
Smith &
Wesson
, número de série aparente 1
27
.
066
de uso permitido, sendo eficiente para realizar disparos.

E
a
autoria delitiva
do
está comprovada pelos depoimentos do policia
l
militar
Edclilson
Moreira
Velozo
e das testemunhas
:
Everton Lemes Tassi, Aristides Nunes da Conceição, Edna Aparecida Lemes de Oliveira e Lucinda Dias Tassi
,os quais
disseram
que após
a briga na residência da senhora Lucinda e das ameaças
proferidas
pelo
apelante
aos familiares, os agentes públicos que atenderam a ocorrência
, dirigiram-se à
residência do
recorrente
, constataram a veracidade das informações
prestadas pelo próprio Dagmar José acerca da existência
de

arma de fogo
naquela casa
, tendo sido encontrado em
um
dos quartos um
revólver, calibre 38,
sem munições,
sem a devida autorização legal.

A despeito de
ter

sustentado
que o
fato de guardar o
revólver
em sua
moradia
não ofende o bem jurídico tutelado, porque a arma foi localizada dentro de uma bolsa que estava em um baú no interior da
casa
,
impende-se afirmar que essa
circunstância é irrelevante, mormente porque
, como é
cediço
, o
crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003,configura-se coma mera posse ou com a conduta do agente em manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição sem a devida autorização, como é o caso destes autos
. Além do mais, o
delito imputado ao
recorrente
é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no referido dispositivo, ainda que isoladamente, configura o crime analisado
no vertente

recurso
.

Isso porque
,
a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes nela previstos, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo ser ponderado, ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal, se antecipa
à
tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

A propósito, acerca do assunto, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DA VITIMA CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL – VALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES GUARDADAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA – APELO DESPROVIDO,
DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.Tratando-se dos delitos de ameaça praticados no âmbito doméstico, a palavra das vítimas prevalece sobre a negativa do agente, ainda mais quando se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e têm apoio nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

O delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária que a incolumidade pública seja posta em risco concreto sua consumação
.

(TJMT, N.U 0002266-96.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 16/02/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CORROBORANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – MEIO IDÔNEO DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais, colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação.

(
TJMT,N.U 0000687-77.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
.
Negritamos

Por conta disso
,
resta
induvidosa a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido por parte do apelante, sendo de rigor a manutenção de sua condenação por essa imputação.

Consigne
-se
,
ainda nesse diapasão,
que
,
na espécie,
não
se pode cogitar na aplicação, em favor do
apelante
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar
, além disso,
que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais
repetir
que o conjunto probatório
encontradiço

nestes autos
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença
condenatória
.

Diante do exposto,
é imperativo que se reconheça
que há
nestes autos, elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, ameaça e posse irregular de arma de fogo e da contravenção penal de vias de fato
que foram
imputadas ao apelante, não havendo, por
consequência
, motivos para serem acolhidas
suas
teses absolutórias.

D
o recurso
do
Ministério Público

C
omo
foi
mencionado
no relatório
,
o juízo de primeiro grau
condenou Dagmar José Tassi pela prática
dos crimes de lesão corporal, ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e da contravenção penal de vias de fato
, tendo a

pena privativa de liberdade
sido
substituída por
2 (
duas
)
pena
s
restritiva
s
de direitos
,
sobre cuja substituição se insurge o Ministério Público
.

C
om razão o
órgão ministerial,
porque
em

se
tratando de condenação
inserida
no âmbito da violência doméstica, com a incidência da Lei 11.340/2006,
é
inviável a conversão da pena
privativa de
liberdade em pena restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça
assim redigida:
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Por seu turno,
o
art.
44, I, do Código Penal,
preconiza que
a substituição da pena privativa de
liberdade
somente
será cabível quando
for
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
.

Logo, tendo em vista que
as provas

entranhadas nestes autos

demonstr
a
m
, à saciedade,
o cometimento
por parte
do apelante

dos crimes de lesão corporal leve e ameaça no contexto de
violência doméstica
,
não se
pode
cogitar em

substituição da pena
ambulatorial
aplicada ao
apelante por restritivas de direitos
, devendo
, portanto,
a sen
tença
condenatória
ser reformada
nessa
parte
,
para que
seja excluída a
referida substituição.

Posto isso
, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
recurso interposto por
Dagmar José Tassi
.

De outra banda
,
dou provimento

a
o recurso do
Ministério Público
para o fim de excluir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
,
mantendo
inalterados os
demais
termos da
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022